Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-22.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Insurgência do réu em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Alegação de existência de instrumento particular de confissão de direitos possessórios que comprova a posse dos autores desde 1999 e de anterior ação possessória proposta pelos herdeiros do proprietário do imóvel em 2014 que foi julgada improcedente com trânsito em julgado – Exame

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Insurgência do réu em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Alegação de existência de instrumento particular de confissão de direitos possessórios que comprova a posse dos autores desde 1999 e de anterior ação possessória proposta pelos herdeiros do proprietário do imóvel em 2014 que foi julgada improcedente com trânsito em julgado – Exame prejudicado da matéria, ante a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de citação daquele que figura como titular do imóvel usucapiendo – Ausência nos autos da certidão de registro de imóveis atualizada que indique quem consta como proprietário, marcada pela necessidade de citação da pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado, dos vizinhos confinantes e de todos os demais interessados – Anterior ação possessória promovida pelos herdeiros do suposto proprietário que não é suficiente para suprir tal requisito – Ausência de citação dos proprietários tabulares que caracteriza nulidade absoluta e, portanto, insanável, que ora se reconhece, pois não concluído o litisconsórcio necessário para a ação de usucapião – Nulidade dos atos processuais, inclusive a sentença, que se reconhece de ofício, prejudicado o exame do recurso.